Tribunal: STJ
Processo: 1021331-09.2023.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078215 - MT(2025/0404115-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUDNEY SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SAMARA GUILHERME AMANCIO
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
RECLASSIFICAÇÃO TÍPICA. NULIDADE POR INTIMAÇÃO PESSOAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
182/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
SÚMULA 284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f0d4f22-217c-42f6-b086-199ff64f7e35

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078215 - MT(2025/0404115-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUDNEY SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SAMARA GUILHERME AMANCIO
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
RECLASSIFICAÇÃO TÍPICA. NULIDADE POR INTIMAÇÃO PESSOAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
182/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
SÚMULA 284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUDNEY SILVA PEREIRA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.245):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve equívoco na aplicação da
pois o agravo em recurso especial teria impugnado de forma
Súmula 182/STJ,
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão, com enfrentamento direto
dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Documento eletrônico VDA55819372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: ff782fea-df7c-4772-ac31-b28d31df9166

Argumenta que as teses veiculadas tratam de revaloração jurídica e não de
reexame probatório, destacando a dosimetria da pena (arts. 59 e 65, III, d, do Código
Penal), a nulidade por ausência de intimação pessoal do réu preso (art. 392, I, do
Código de Processo Penal) e a tipificação do
do Código Penal.
art. 288
Sustenta que o recurso especial apresentou fundamentação vinculada, com
indicação precisa dos dispositivos federais violados e exposição clara da relação entre
a norma e os vícios decisórios, afastando a incidência da
afirma,
Súmula 284/STF;
ainda, que a dialeticidade se satisfaz com o combate efetivo ao núcleo decisório, não
sendo exigível compartimentação por tópicos idênticos aos da decisão agravada.
Defende a necessidade de apreciação colegiada, por se tratar de
controvérsia relevante, e afirma haver excesso de formalismo na aplicação do princípio
da dialeticidade, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou, ao menos, o
afastamento do óbice sumular com submissão do tema ao órgão colegiado.
Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a
reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, o afastamento da
com o regular processamento do agravo em recurso especial e
Súmula 182/STJ,
posterior análise do recurso especial.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
Documento eletrônico VDA55819372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: ff782fea-df7c-4772-ac31-b28d31df9166

dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl o
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN
.
AREsp n. 2.985.942/MA,
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos seguintes
fundamentos: 1) incidência, por analogia, da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 383 e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal; 2) ausência de matéria exclusivamente de direito quanto à nulidade
por falta de intimação pessoal do réu preso (art. 392, I, do CPP), por demandar
reexame do conjunto fático-probatório – incidência da (
(a pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial), com apoio, entre outros, no
AgInt nos EDcl no
e 3) aplicação da
quanto
AREsp n. 2.432.788/MT;
Súmula 7/STJ
aos pedidos de ; absolvição do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), à
reclassificação /adequação típica (arts. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP), e à revisão da
dosimetria (art. 59 do CP e reconhecimento da confissão espontânea), por
demandarem revolvimento probatório, com suporte em precedentes como o
e o AgRg no
REsp n. 2.113.713/PR;
AREsp n. 2.606.154/RN.
Todavia, ao contrário do afirmado, a parte agravante, nas razões do agravo
em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de
inadmissão.
Permaneceram sem impugnação específica o fundamento de incidência da
quanto à revisão da dosimetria da pena (art. 59 do CP) e ao
Súmula 7/STJ
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
, do
reconhecimento/quantificação
d
CP), explicitados na decisão de inadmissibilidade como matéria que exige reexame do
acervo fático-probatório, sem enfrentamento específico no agravo.
Dessa forma, não se vislumbra no agravo regimental argumentos novos,
que possam infirmar os fundamentos da decisão impugnada, devendo esta ser mantida.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:56
Código de Controle do Documento: ff782fea-df7c-4772-ac31-b28d31df9166

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404115-5
AREsp 3.078.215 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10213310920238110042
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMARA GUILHERME AMANCIO
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
AGRAVANTE
: RUDNEY SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: JULIO CEZAR ALVES CORREIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUDNEY SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - RN016764
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SAMARA GUILHERME AMANCIO
ADVOGADO
: GUSTAVO FERREIRA BATISTA - RN018180
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485485944281<14@
2025/0404115-5 - AREsp 3078215 Petição : 2026/0008974-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:08
Código de Controle do Documento: 09DB1E57-7896-4844-842B-A20639AC2861